Tribunal: TJBA
Processo: 8002248-65.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002248-65.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRO SILVA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO, MARCELO JOSE RIBEIRO NASCIMENTO, MARCELLA KATTUCHA OLIVEIRA CORREA

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TRANSTORNO DE DISCO INTERVERTEBRAL. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária decorrente de invalidez permanente, fundada em contrato de seguro coletivo firmado entre as partes.

Fato relevante. Apelante alegou invalidez permanente decorrente de transtornos de discos intervertebrais com
radiculopatia
, pleiteando cobertura securitária por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

Decisão recorrida. Sentença reconheceu a legalidade da exclusão contratual quanto a doenças, afastando a tese de acidente pessoal e indeferindo o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a invalidez decorrente de transtorno discal com
radiculopatia
configura hipótese de cobertura contratual securitária por IPA; e (
ii
) saber se as cláusulas contratuais de exclusão de doenças se mostram abusivas ou contraditórias à luz do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que doença ocupacional não se equipara, para fins securitários, a acidente pessoal, mesmo que considerada acidente do trabalho pela legislação previdenciária.

As cláusulas contratuais que excluem expressamente doenças do conceito de acidente pessoal são válidas, não havendo contradição ou obscuridade que justifique interpretação extensiva em desfavor da seguradora.

O laudo pericial atesta redução da capacidade laborativa do autor sem caracterização de perda de existência independente, nos termos exigidos pelo contrato e pela regulação da SUSEP.

O contrato analisado é claro ao excluir da cobertura as doenças, inclusive as ocupacionais, não sendo possível aplicar o art. 47 do CDC à hipótese concreta, por ausência de ambiguidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A invalidez decorrente de doença ocupacional não se enquadra no conceito de Invalidez Permanente por Acidente (IPA), nos termos das cláusulas contratuais de seguro de vida em grupo. 2. A exclusão de cobertura securitária para doenças profissionais é válida quando expressamente prevista no contrato, não configurando prática abusiva.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº 8002248-65.2019.8.05.0244 da Comarca de Senhor do Bonfim, em que figura como Apelante
ALEXSANDRO SILVA DE ANDRADE
e como Apelado
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala
de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA